Tribunal: TJPA
Processo: 0823178-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823178-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: ROSA MARIA BARBOSA MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0823178-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE
: BANCO AGIBANK S.A

Advogado do(a) AGRAVANTE: PETERSON DOS SANTOS - SP336353-A

AGRAVADO
: ROSA MARIA BARBOSA MEIRELES

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão que, em demanda de repactuação de dívidas, concedeu tutela de urgência para suspender/limitar descontos referentes a empréstimos firmados, atingindo múltiplas instituições financeiras; no curso recursal, foi deferido efeito suspensivo (ID 31459655) e a parte agravada interpôs agravo interno (ID 33585028), com contrarrazões (ID 34233883).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível conceder, de plano, tutela de urgência para limitar/suspender descontos de contratos de crédito em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, antes da realização da audiência conciliatória prevista no procedimento especial dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a presença de todos os credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo, por ausência superveniente de interesse recursal.

A repactuação de dívidas por superendividamento, após as alterações da Lei nº 14.181/2021 no CDC, segue rito próprio, voltado à reestruturação financeira do consumidor, conforme critérios do art. 54-A do CDC.

Os arts. 104-A e 104-B do CDC estruturam procedimento em duas fases: (i) fase conciliatória, mediante audiência com presença de todos os credores e apresentação de plano de pagamento; (ii) fase judicial compulsória, apenas se frustrada a conciliação, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

A limitação/suspensão de descontos com base na Lei nº 14.181/2021, como medida de urgência, é cabível somente após audiência conciliatória infrutífera, quando se avalia a viabilidade do plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.

A imposição indistinta da mesma determinação a pessoas jurídicas diversas, titulares de contratos distintos e potencialmente sem consenso quanto ao cumprimento, recomenda a observância estrita do procedimento legal com convocação conjunta de credores, evitando decisões descoordenadas fora do rito.

O juízo de origem pode reavaliar o pedido de tutela após a audiência conciliatória e eventual insucesso na aprovação do plano, decidindo novamente conforme o desenvolvimento do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência destinada a limitar/suspender descontos em demanda de superendividamento deve observar o procedimento especial dos arts. 104-A e 104-B do CDC, sendo inadequada sua concessão antes da realização da audiência conciliatória com todos os credores.

A repactuação de dívidas por superendividamento desenvolve-se em duas fases — conciliação e, se frustrada, processo por superendividamento — e somente após o insucesso da conciliação se justifica, em regra, a análise de medidas de limitação de pagamentos até a elaboração do plano, preservado o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, AI nº 0058364-57.2023.8.19.0000 (202300281373), Rel. Des(a). Andre Luiz Cidra, Vigésima Câmara de Direito Privado, j. 05.10.2023, pub. 10.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido liminar interposto por BANCO AGIBANK S/A objetivando a reforma do decisum proferido pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender as cobranças das dívidas contraídas com as instituições financeiras integrantes do polo passivo da demanda na Ação de R
epactuação de Dívidas ajuizada por ROSA MARIA BARBOSA MEIRELES (Proc. 0884851-68.2025.8.14.0301).

Nas suas razões recursais
(ID 31100049)
, o agravante alegou, em resumo: a inaplicabilidade da limitação de descontos a 30% da renda líquida da parte autora, por se tratar de contrato de empréstimo pessoal e não de empréstimo consignado, destacando que a jurisprudência do STJ (tema nº 1.085) afasta essa limitação para contratos dessa natureza; a regularidade das taxas de juros pactuadas, sustentando que estão de acordo com os índices praticados no mercado e com as diretrizes do Banco Central, além de inexistir abusividade que justifique intervenção judicial; a ausência de comprovação de renda e de despesas essenciais pela parte autora, o que inviabilizaria o reconhecimento do superendividamento e da proteção da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento); a desproporcionalidade da multa cominatória fixada, que, além de não considerar o efetivo valor da obrigação principal, desconsidera que a decisão foi devidamente cumprida pelo agravante, o que afastaria a necessidade de imposição de astreintes.

Ao final, postula o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, a cassação da liminar concedida, a rejeição da limitação dos descontos e a exclusão ou redução das astreintes fixadas, além da intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.

Em decisão de ID 31459655, deferi o efeito suspensivo requerido.

Em seguida, a parte agravada interpôs agravo interno em petição de ID 33585028.

Contrarrazões ao agravo interno em manifestação de ID 34233883.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

De início, informo que, em razão do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, deixo de apreciar o agravo interno interposto, eis que carece de interesse ante o julgamento do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes aos empréstimos firmados.

Em análise ao caso, entendo que a autora, ora agravada, na qualidade de consumidora superendividada, firmou vários contratos com diversas instituições financeiras, não podendo ser aplicado a todos os demandados a mesma determinação, visto que se trata de pessoas jurídicas diversas, cada qual estribada em contratos a princípio válidos e eficazes e entre as quais, certamente, não haverá consenso quanto à forma de dar cumprimento à determinação judicial.

Com efeito, cumpre destacar que com as alterações introduzidas pela Lei 14.181/2021, no Código de Defesa do Consumidor, foi estabelecido um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, com a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo critérios definidos no art. 54-A do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas possui rito próprio, conforme previsão legal:

‘Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

‘Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial, e, não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Dessa forma, a análise de tutela para limitar o pagamento a um percentual dos rendimentos do autor, com base na Lei nº 14.181/21, só é cabível após a realização de audiência de conciliação sem êxito. Tal limitação deverá vigorar até a elaboração do plano de pagamento, caso seja comprovada a impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, não entendo correta a decisão proferida pelo juízo de piso em conceder, no presente instante, a tutela para repactuação dos valores contratados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DELIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM PERCENTUAL A 35% DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO PARA QUE AS RÉS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA AGRAVADA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, SOB IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO QUE MERECE REPARO. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DIANTE DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, NA PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES, PARA A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR, SENDO DESAPROPRIADA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA AUDIÊNCIA, DEVENDO SER OBEDECIDO O PROCEDIMENTO LEGAL. DECISÃO REVOGADA, COM DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00583645720238190000 202300281373, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 10/10/2023)

Por fim, lembro que o juízo
a quo
poderá proferir nova decisão em caso de insucesso na aprovação do plano de pagamento a ser apresentado pelo devedor durante a realização da audiência supramencionada, deferindo ou indeferindo a tutela.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
no sentido de reformar a decisão de piso, devendo a tutela de urgência ser analisada somente após a realização de audiência, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026